Tribunal: TJSP
Processo: 2242284-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação de prestação de caução para garantia do pagamento da primeira parcela dos credores com garantia real e quirografários. Decisão mantida. Pagamento dos créditos por meio de alienação de UPI aprovada em AGC. Existência, todavia, de impugnação do crédito utilizado na arrematação. Impossibilidade de compelir os credores a aguardar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação de prestação de caução para garantia do pagamento da primeira parcela dos credores com garantia real e quirografários. Decisão mantida. Pagamento dos créditos por meio de alienação de UPI aprovada em AGC. Existência, todavia, de impugnação do crédito utilizado na arrematação. Impossibilidade de compelir os credores a aguardar indefinidamente o resultado da impugnação. Prestação de garantia que se mostra razoável e atende aos interesses dos credores. RECURSO DESPROVIDO.